Tribunal: TJES
Processo: 5001820-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001820-05.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001820-05.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO VOGAL

Eminentes pares,
após
analisar
o voto proferido pel
o

Nobre
Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,

registro
divergência, levando em conta a
abusividade da tarifa de avaliação de bem “
in casu”,
bem como a
redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S/A
(ID 2265779) em face de sentença (ID 2265762) exarada pelo Douto Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em sede de
embargos à execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os pedidos do embargante/apelante e o condenou ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em voto lançado nestes autos, o Eminente Relator
REJEITOU a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do

BANCO ITAUCARD S/A
, e, no mérito,
CONHECEU e deu PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, “
reformando a Sentença para reduzir a condenação da multa administrativa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a sucumbência, atribuindo ao Recorrente a obrigação de suportar 60% (sessenta por cento) das custas processuais, cabendo ao Recorrido o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento), incidente apenas em relação às custas adiantadas pela Recorrente. Condeno a Recorrente a suportar o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença e o Recorrido ao pagamento do saldo remanescente de 40% (quarenta por cento)”.

Em sua manifestação, o relator
destacou que
“
[...]
analisando o caso e as circunstâncias descritas pela consumidora, segundo os critérios legais de observância obrigatória previstas na legislação municipal (Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes), tenho por suficiente a sanção em
R$ 10
.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, desse modo, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do Processo Administrativo
nº 816/2013
foi formulada em razão da alegada abusividade de cobrança de tarifas em contrato de crédito para financiamento de automóvel, quais sejam,
tarifa de cadastro, seguro proteção financeira, serviços de terceiros, gravame eletrônico e tarifa de avaliação de bens
.

Sobreveio decisão administrativa, a qual
considerou a reclamação procedente e
aplicou sanção administrativa, fixando o valor da multa em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
. Verifica-se que o PROCON entendeu que o ora apelante teria descumprido o art. 51, IV e §1º, III da Lei nº 8.078/1990. Nesse sentido, o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela
Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57,
da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 21 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º);

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fator agravante previsto no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

O recurso administrativo interposto foi intempestivo, e, por isso, não foi admitido.
Ademais, u
ma vez que a instituição financeira reclamada não efetuou o pagamento da multa aplicada, houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (nº
5001130-73.2017.8.08.0024
), à qual apresentou embargos (ID 2265630), contestando, entre outros pontos, a razoabilidade da multa administrativa
.

O julgador de origem, reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, julgou improcedentes os embargos à execução.

Já o Eminente Relator entendeu que, das cinco cobranças reputadas ilegais, três são devidas (tarifa de cadastro, gravame eletrônico e tarifa de avaliação de bens), sendo apenas duas indevidas (serviços de terceiros e seguro de proteção financeira), o que, a seu ver, altera a condenação.

Consequentemente, o Douto Relator considerou necessário reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto,
divirjo de seu entendimento, porquanto,
em meu sentir,
a tarifa de avaliação de bens também se mostra indevida “
in casu
”.

O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, assentou que
é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Naquela ocasião, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em seu voto condutor, mencionou expressamente a possibilidade de a instituição financeira comprovar que efetivamente prestou o serviço de avaliação do bem juntando aos autos laudo de avaliação.

Ocorre que,
no caso sob análise, o apelante em nenhum momento demonstrou ter efetivamente prestado o serviço de avaliação do bem,
não havendo nos autos laudo de avaliação,
de forma que a cobrança da tarifa se mostra abusiva e indevida.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM -ILEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
Somente é legal a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.

(TJ-SP - RI: 00041425420188260022 SP 0004142-54.2018.8.26.0022, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO BEM - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - ABUSIVIDADE CONFIGURADA
– [...] -
Não é válida a cobrança da tarifa
de registro do contrato e
de avaliação do bem se não comprovada a prestação do serviço a que elas se referem
[...]

(TJ-MG - AC: 10000210397949001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. ILEGALIDADE.
[...] SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantido o afastamento da tarifa de avaliação de bem, por ser ilegal, considerando que não houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela empresa ré
. [...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00031932620188090051, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 28/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/07/2020)

Pelo exposto, conclui-se que, no caso concreto, a cobrança de tarifa de avaliação de bem, pelo apelante, foi indevida.

Pois bem. Ainda que
acompanhe o entendimento do Eminente Relator quanto à legalidade da cobrança das
tarifas de cadastro e gravame eletrônico
no presente caso
, de forma que, das cinco cobranças reputadas abusivas pela consumidora em sua reclamação perante o Órgão de Proteção ao Consumidor, duas sejam devidas, respeitosamente,
divirjo
também
quanto à redução,
pelo Poder Judiciário,
da multa arbitrada pelo PROCON “
in casu
”.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Isso porque, em minha avaliação,
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso,
de fato,
houve a configuração de conduta abusiva do apelante, que inseriu em contrato de financiamento tarifas abusivas que elevaram o valor das parcelas, contrariamente à legislação consumerista
.

Entretanto, das tarifas alegadamente abusivas analisadas administrativamente pelo Procon Municipal, duas entre cinco se mostram devidas (tarifa de cadastro e gravame eletrônico).

De fato, considerando que a gravidade da infração, o grau de culpabilidade, a conduta e a extensão da infração são fatores que influ
íram
no valor da multa imposta, entendo, assim como Eminente Relator, que o valor originalmente arbitrado não deve permanecer incólume.

Não obstante,
tenho
que, nessa hipótese,
não seria o caso da redução pelo próprio Poder Judiciário do valor da multa, com base na razoabilidade e proporcionalidade
, e sim da
anulação
do ato administrativo que arbitrou a
punição
(decisão de fls. 35/41-verso),
e determinação de que o Ente Municipal recorrido apresente, com fundamentação idônea,
novo cálculo da multa, decotando deste a valoração negativa quanto à cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico.

Nesse contexto, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador
e do Órgão de Proteção ao Consumidor
, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Ao determinar que o próprio Ente Municipal proceda ao novo cálculo da multa administrativa, conforme as normas vigentes, desconsiderando a valoração negativa quanto à cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico, pois devidas
"in

casu
"
,
prestigia-se a legítima atuação do órgão de proteção ao consumidor, bem como a devida aplicação das normas
pertinentes ao caso
, considerando que não
se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa, bem como que o processo administrativo em si seguiu o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Diante do exposto, acompanho o relator, para
REJEITAR
a
preliminar
de

ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO ITAUCARD S/A
, e, no mérito, respeitosamente
divirjo
, para
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
(ID 2265779),
I)
considerando devidas apenas as cobranças de tarifas de cadastro e gravame eletrônico;
II)

anulando
o ato administrativo que arbitrou a
punição
(decisão de fls. 35/41-verso);
e
III)

determinando ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

q
ue apresente, com fundamentação idônea,
novo cálculo da multa, decotando deste a valoração negativa quanto à cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico.

A
nte o parcial provimento do recurso, faz-se necessária a adequação da sucumbência,
no que acompanho o Eminente Relator, “
atribuindo
ao Recorrente a obrigação de suportar 60% (sessenta por cento) das custa
s processuais, cabendo ao Recorrido o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento), cujo percentual, entretanto, deve ser observado apenas em relação às custas adiantadas pela Recorrente, porquanto a municipalidade recorrida goza de isenção conferida pelo artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80".

N
o tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitro-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo este entendido como a diferença entre o valor da multa original e o novo valor a ser apresentado pelo recorrido, cabendo à Recorrente suportar o pagamento de 60% (sessenta por cento) e o Recorrido o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento)
.

É como voto
.

Vitória, 12 de dezembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2022 às 18:10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44872512122022
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001820-05.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - OAB RJ148512-A

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO VISTA

Os autos vieram ao meu gabinete em razão da necessidade de julgamento estendido decorrente da divergência de votos acerca da controvérsia tratada nos autos.

Apenas para situá-los, destaco que se trata da continuação de julgamento da Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela instituição financeira contra a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em seu desfavor.

A penalidade foi imposta pelo órgão de controle consumerista no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o montante da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando, em razão disso, a sucumbência.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Raphael Americano Câmara apresentou divergência parcial, para dar provimento parcial ao recurso, “
I) considerando devidas apenas as cobranças de tarifas de cadastro e gravame eletrônico; II) anulando o ato administrativo que arbitrou a punição (decisão de fls. 35/41-verso); e III) determinando ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA que apresente, com fundamentação idônea, novo cálculo da multa, decotando deste a valoração negativa quanto à cobrança das tarifas de cadastro e gravame eletrônico
.”

Os demais vogais seguiram o entendimento do ilustre Relator, ao qual hei por bem também aderir.

De fato, e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de
legalidade
do ato administrativo.

Veja-se, a título exemplificativo:
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020
.

Assim, não prosperam os argumentos do Município Recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em exame.

Embora o ente público tenha afirmado que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes do Decreto Municipal n.º 11.738/03 e o CDC, não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção
concreta
a particularizar esses parâmetros no caso em questão, como já destacado no elucidativo voto do e. Relator.

Além disso, conforme já esmiuçado no voto inaugural, das 5 (cinco) tarifas reputadas ilegais, 03 (três) possuem amparo jurídico, o que reforça a necessidade de adequação do valor da multa imposta pelo órgão.

Nessa linha, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já pormenorizada pelos eminentes Desembargadores que me precederam no julgamento,
acompanho
integralmente o voto do ilustre Relator.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Acompanho o Em. Des. Relator.

Vitória,
13

de março de
2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, inicialmente, que a Reclamação Administrativa que ensejou o Processo Administrativo inicial foi promovida em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A., contudo, foi inscrito em dívida ativa o BANCO ITAUCARD S.A., suscitando a sua ilegitimidade passiva.

Com efeito, em que pese a argumentação recursal, verifica-se dos autos que a Reclamação Administrativa (Processo nº 816/2013 - Id nº 2265734) levada a efeito pela Consumidora, em razão de tarifas reputadas ilegais inseridas nos autos do Contrato de Financiamento (Id nº 2265734 - Pág. 7/12), detinha como parte credora o BANCO ITAÚCARD S.A., contudo, também foi mencionado no contexto do financiamento, igualmente como Instituição Financeira credora, o BANCO ITAÚ S.A., atualmente, ITAÚ UNIBANCO S.A., sendo de notar, inclusive, que a “carta de preposição” colacionada aos autos nomeou o mesmo preposto para ambos os Bancos (Id nº 2265736 Pág. 1), não havendo falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
.

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Recorrente
.

É como voto
.

MÉRITO

BANCO ITAÚCARD S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 2265762), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(
Processo nº 5001820-05.2017.8.08.0024
), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que
não subsistem os motivos que ensejaram a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), porquanto inexistiria nos autos documentação comprobatória das irregularidades apontadas, não subsistindo a sua condenação, mormente em vultosa quantia, eis que arbitrada sem qualquer justificativa plausível.

Afirma, além disso, a legalidade das cobranças reputadas ilegais e que ensejaram a multa administrativa, quais sejam: “Tarifa de Cadastro (R$ 690,00); Seguro de Proteção Financeira (R$ 359,93); Serviços de Terceiros (R$ 1.248); Gravame Eletrônico (R$ 46,88) e Tarifa de Avaliação de Bens (R$209,00)”, razão pela qual não subsistiriam os motivos da sanção questionada.

Infere-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito pela Consumidora MARIA CLÁUDIA DE AGUIAR MANTOVANELLI, o Banco Recorrido foi sancionado administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo n° 816/2013, ao pagamento de multa arbitrada em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), em razão das seguintes cobranças: “Tarifa de Cadastro (R$ 690,00); Seguro de Proteção Financeira (R$ 359,93); Serviços de Terceiros (R$ 1.248); Gravame Eletrônico (R$ 46,88) e Tarifa de Avaliação de Bens (R$209,00)”.

Com efeito, a cobrança da
Tarifa de Cadastro
, porquanto tipificada no Contrato de Financiamento e cobrada exclusivamente no início do relacionamento, revela-se legal.

Em relação ao “
Gravame Eletrônico
”, também não há falar-se em sua ilegalidade, porquanto o Contrato fora celebrado em 14/02/2011, sendo certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu pela abusividade da referida cláusula somente nos contratos firmados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.954/2011 (Tema 972).

No tocante à
Tarifa de Avaliação de Bens
, restou consolidada a sua legalidade pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1578553,
DJe de 6/12/2018,
in verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (
STJ
-REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)"

Por outro lado, revela-se ilegal a cobrança de “
Seguro de Proteção Financeira
”, na esteira do Tema 972, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como são desprovidas de legalidade a cobrança de “
Serviços de Terceiros
”, porquanto não especificados pelo Recorrente.

Nesse passo, das 05 (cinco) cobranças reputadas ilegais, 03 (três) são devidas, o que, por si só, altera a condenação,
de sorte que analisando
o
caso e as circunstâncias descritas pela consumidora, segundo os critérios legais de observância obrigatória previstas na legislação municipal (Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes), tenho por suficiente a sanção em
R$ 10
.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, desse modo, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
(...) A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que, enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). II.II. Na hipótese, concluiu-se pela manutenção da Decisão Monocrática agravada, haja vista que a redução da multa administrativa de R$ 31.989,69 (trinta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos),
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), imposta pelo PROCON à Municipalidade Recorrente, observou as particularidades do caso concreto, bem como, atendeu aos critérios atinentes à razoabilidade e proporcionalidade da medida.
II.III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024151673357, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Por derradeiro, considerando o decaimento de cada parte, entendo por bem adequar a sucumbência, atribuindo ao Recorrente a obrigação de suportar 60% (sessenta por cento) das custas processuais, cabendo ao Recorrido o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento), cujo percentual, entretanto, deve ser observado apenas em relação às custas adiantadas pela Recorrente, porquanto a municipalidade recorrida goza de isenção conferida pelo artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80.

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se manter a fixação contida na Sentença [10% (dez por cento) do valor da causa)], cabendo à Recorrente suportar o pagamento de 60% (sessenta por cento) e o Recorrido o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento).

Isto posto,
CON
HEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença para reduzir a condenação da multa administrativa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a sucumbência, atribuindo ao Recorrente a obrigação de suportar 60% (sessenta por cento) das custas processuais, cabendo ao Recorrido o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento), incidente apenas em relação às custas adiantadas pela Recorrente. Condeno a Recorrente a suportar o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença e o Recorrido ao pagamento do saldo remanescente de 40% (quarenta por cento), nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, DA LEI Nº 8.630/80 EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

P
reliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.
A
Reclamação Administrativa (Processo nº 816/2013 - Id nº 2265734) levada a efeito por consumidora, em razão de tarifas reputadas ilegais inseridas no contrato de financiamento (Id nº 2265734 - Pág. 7/12), detinha como Credor o BANCO ITAUCARD S.A., contudo, também foi mencionado no contexto do financiamento, igualmente como Instituição Financeira credora o BANCO ITAÚ S.A., atualmente ITAÚ UNIBANCO S.A., sendo de notar que a “carta de preposição” colacionada aos autos nomeou o mesmo preposto para ambos os Bancos (Id nº 2265736 Pág. 1), impondo-se afastar a alegação de ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.

II.

Mérito
.

II.I.
A multa administ
rativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II.II.

In casu,
nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), não merece subsistir, pois 03 (três) das 05 (cinco) cobranças reputadas ilegais não se revelam indevidas, de sorte que analisando
o
caso e as circunstâncias descritas pela consumidora, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas na legislação municipal (Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes), tenho por suficiente a fixação de sanção em
R$ 10
.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, desse modo, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

III.III.
A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo
, de sorte que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação da multa administrativa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a sucumbência, atribuindo ao Recorrente a obrigação de suportar 60% (sessenta por cento) das custas processuais, cabendo ao Município Recorrido o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento) incidente apenas em relação às custas adiantadas pela Recorrente. Condeno a Recorrente a suportar o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença e o Recorrido ao pagamento do saldo remanescente de 40% (quarenta por cento).

DECISÃO
Por maioria, conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Eminente Relator.